Tribunal: TJMT
Processo: 1009627-33.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009627-33.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLARISSA MEYER BARRETO - CPF: 412.000.858-41 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (EMBARGANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (EMBARGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA - CNPJ: 19.053.225/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), FAZENDA NACIONAL - UNIÃO (EMBARGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (EMBARGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO registrado(a) civilmente como ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0018-50 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE EM FACE AO LABOR E À LITIGIOSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA FIXAÇÃO DA VERBA – INCIDÊNCIA DO § 8º, DO ARTIGO 85 DO CPC – VALOR ELEVADO DO CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL PARA PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA EM IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – OMISSÃO QUANTO AO OBJETIVO DA LEI N. 11.101/2005 (SEGUIMENTO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO) -
VÍCIOS INEXISTENTES – VERBA HONORÁRIA CABÍVEL EM RAZÃO DO LABOR E LITIGIOSIDADE -

MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA À NORMA LEGAL MENCIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

É viável a fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito julgada improcedente quando presente a litigiosidade, a fim de que haja a contraprestação ao labor dispendido; todavia, em se tratando de valor de crédito considerável, de valor elevado, não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil; mas sim o que dispõe o § 8º, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº.
1009627-33.2020.8.11.0000
, tendo como Agravada:
UNIÃO
, no qual,
à unanimidade NEGOU-SE PROVIMENTO ao

recurso, nos termos do voto do Relator.

A Embargante, em síntese, sustenta que o recurso é omisso, mencionando-se que a condenação em honorários advocatícios, no caso, é totalmente descabida, haja vista a inexistência de previsão legal determinante à condenação em incidentes processuais.

Aponta que a Lei n. 11.101/2005 tem como objetivo o soerguimento da empresa em recuperação judicial, possibilitando a continuidade da atividade produtora, manutenção de empregos, etc.

Diz que o plano de recuperação judicial foi aprovado com cláusula expressa de isenção de verba honorária, incluindo as oriundas de incidentes de impugnação de crédito, e que não há falar em nulidade ou inaplicabilidade da cláusula, posto que se trata de direito disponível entre as partes.

Requer o conhecimento e acolhimento destes embargos de declaração.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça – opina pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração interposto por
TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº.
1009627-33.2020.8.11.0000
, tendo como Agravada:
UNIÃO
, no qual,
à unanimidade NEGOU-SE PROVIMENTO ao

recurso, nos termos do voto do Relator,

sendo lançada
a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE EM FACE AO LABOR E À LITIGIOSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA FIXAÇÃO DA VERBA – INCIDÊNCIA DO § 8º, DO ARTIGO 85 DO CPC – VALOR ELEVADO DO CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO. É viável a fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito julgada improcedente quando presente a litigiosidade, a fim de que haja a contraprestação ao labor dispendido; todavia, em se tratando de valor de crédito considerável, de valor elevado, não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil; mas sim o que dispõe o § 8º, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

A esse respeito, trago à baila trecho do parecer ministerial:

“(...)
In casu, limitaram-se a rediscutir matéria já decidida no recurso de agravo de instrumento, qual seja, a conde - nação da empresa recuperanda em honorários advocatícios em sede de impugnação de crédito, sendo certo que o acórdão objurgado enfrentou esta matéria e encontra-se devidamente fundamentado, senão vejamos:

“Após a devida análise do feito, a meu viso, tem-se que os honorários advocatícios fixados em sede de impugna - ção de crédito podem ser fixados com base no artigo 85, § 8º do CPC, mediante apreciação equitativa, a fim de que não haja enriquecimento indevido, ou seja, que os honorários retratem efetivamente o trabalho realizado, dentro da complexidade existente. (Id. nº 77611494, págs. 05).

Assim, o inconformismo no caso em comento, tem como real escopo a pretensão de reformar a decisão guerreada, portanto, não há que prosperar, porque inocorrente a hipótese de omissão ou contradição, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do artigo 1.022 do CPC/2015, assim, a intenção de revisão do julgado, apresenta manifesta pretensão infringente, o que in casu, se revela inadmissível.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – REEXAME DA CAUSA – MATÉRIA ANALISADA E DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. Verificada a ausência dos vícios alegados pela parte, no caso em comento, a omissão ou contradição, rejeita-se os embargos declaratórios interpostos que, digase, não servem para discutir matéria já analisada e decidida. Não demonstrada nenhuma situação de excepcionalidade apta a ensejar a alteração substancial do acórdão, não há como acolher o pedido de efeito modificativo formulado nos embargos de declaração.” (TJ/MT; Número: 4833; Ano: 2009; Magistrado: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). (g. n.).

(...)”.

Com esses apontamentos, a insurgência destes embargos não possui o condão de alterar o acórdão combatido.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021